Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, entendimento que foi positivado no art. 206-A do CC/02, com redação dada pela Lei no 14.382, de 27/6/2022.

3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.

4. No caso, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, a Execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 4/10/2021, período no qual também permaneceu suspenso o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC/15. Transcorrido tal período sem nenhuma movimentação processual, iniciou-se, a partir de 4/10/2022, a fluência do prazo de 6 (seis) meses da prescrição intercorrente, que expirou em 4/4/2023.

5. O princípio do contraditório foi observado, pois, antes da prolação da r. sentença, o d. Juízo a quo intimou a Exequente para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

6. Na hipótese de extinção da Execução pelo advento da prescrição intercorrente inexiste condenação em honorários, consoante o art. 921, § 5o, do CPC/15, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, que já se encontrava em vigor quando prolatada a r. sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT.

7. Apelação conhecida e não provida.